Tribunal: STF
Processo: RE 77094
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-04
Data de publicação: 1973-09-04

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL - RETOMADA PARA CONJUGE - A RETOMADA PARA CONJUGE
E ADMITIDA EXPRESSAMENTE NO ART. 8, E, DA LEI DE LUVAS E TEM POR SI
A PRESUNÇÃO DE SINCERIDADE. ESTA PODE SER ILIDIDA POR PROVAS
EFETIVAS, NÃO POREM, POR SIMPLES CONJECTURAS SUBJETIVAS.